Tribunal: TJBA
Processo: 8005361-52.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8005361-52.2025.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA

Apelante: Thiago Ribeiro da Fonseca

Defensora Público: Dra. Paula Verena Carneiro Cordeiro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim de Matos

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 147 DO CP E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, REFORÇADA PELA CONFISSÃO DO RÉU. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL REGULARMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. PENALIDADES FIXADAS DE MODO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES QUE OBSTAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Thiago Ribeiro da Fonseca, irresignado contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, na forma da Lei nº 11.340/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 90831072): “[...] Infere-se do procedimento investigatório anexo que no dia 03 de fevereiro de 2025, através da rede social Facebook, por mensagens de áudio enviadas a partir da conta de sua mãe, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira DÉBORA DE OLIVEIRA MACHADO. Ademais, o denunciado, livre e conscientemente, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos tombados sob o nº 8008098-96.2023.8.05.0103, em benefício da vítima. Em síntese, depreende-se do Inquérito Policial em epígrafe que no curso de uma discussão virtual iniciada por Thiago — aparentemente sob efeito de álcool — este afirmou que manteria contato com o filho em comum do casal a qualquer custo e que cessaria o repasse de qualquer quantia à Sra. Débora, proferindo, nesse contexto, diversos impropérios com o intuito de ofendê-la. Ainda nas mesmas mensagens de áudio, o denunciado proferiu ameaça direta à integridade física da vítima, afirmando que iria “meter uma bala” em sua cabeça, declaração essa que, por sua gravidade e verossimilhança, ensejou a decretação de sua prisão preventiva, atualmente em vigor. Diante desse panorama, constata-se que o denunciado, plenamente ciente da existência e da vigência das medidas protetivas impostas judicialmente no bojo do processo nº 8008098-96.2023.8.05.0103, deliberadamente descumpriu tais determinações, mantendo contato com a vítima e ameaçando-a de forma grave e reiterada. In casu, a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria estão delineados no Boletim de Ocorrência (fl. 02), na decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (autos de nº 8008098-96.2023.8.05.0103), no depoimento da vítima (fl. 04) e nas mídias anexadas nos autos (ID 499529265) Do exposto, denuncio THIAGO RIBEIRO DA FONSECA pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/06, c/c art. 24- A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal [...].”.

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs recurso de Apelação (Id. 90831116), alegando, nas correspondentes razões (Id. 90831180), inexistência de elementos probatórios suficientes quanto à autoria delitiva, pedindo absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por tratamento de dependência química.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque: as peças que compõem o Inquérito Policial nº 8005265-37.2025.8.05.0103, associado aos presentes autos digitais via PJe 2º Grau, especialmente o boletim de ocorrência (Id. 499526488, pág. 03), o decreto preventivo (Id. 499526488, pá
gs. 12 a 15)
e as declarações da vítima na fase policial (Id. 499526488, pág. 04), bem como na fase judicial e o interrogatório do réu realizado também em Juízo
. Importa
ressaltar que, nos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, inclusive consoante a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas.”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição nº 41, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). A esse respeito: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.695.343/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025; e STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.836.837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025. O réu confessou a prática delituosa, afirmando, de modo isolado nos autos, que agiu sem dolo porque se encontrava sob efeito de “crack”, circunstância que não desconstitui a tese acusatória.
In casu
, verifica-se que a conduta do Apelante caracterizou plenamente os delitos tipificados no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

V – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Em relação ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal, a Juíza
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, o que equivale a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, considerando a existência de maus antecedentes por força da condenação definitiva proferida na Ação Penal nº 0004244-61.2008.8.05.0103 (certidão de Id. 90831073). Na etapa intermediária, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a dupla reincidência com fundamento nas Ações Penais nº 0006965-44.2012.8.05.0103 e 8006209-78.2021.8.05.0103 (certidão de Id. 90831073), resultando na impossibilidade da compensação integral entre as referidas circunstâncias, com aumento de 1/6 (um sexto), para 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, tornada definitiva. Quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a Magistrada sentenciante aplicou a pena-base de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, correspondente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, também em função dos maus antecedentes. Na etapa intermediária, do mesmo modo, em face da confissão espontânea e da impossibilidade da integral compensação diante da referida dupla reincidência, foi realizado o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Pelo concurso material de crimes, as reprimendas foram totalizadas em 02 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão e 01 mês e 26 dias de detenção.

VI – Tendo em vista os maus antecedentes e a dupla reincidência, foi fixado o regime inicial fechado, providência que não merece revisão. De acordo com o STJ, o regime fechado pode ser imposto a penas inferiores a 04 (quatro) anos, havendo a constatação da reincidência e de maus antecedentes, como no caso concreto. Veja-se: AgRg no HC n. 1.031.981/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; e AgRg no HC n. 1.049.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.

VII – Não se acolhe o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por tratamento de dependência química. A sentença recorrida afastou corretamente a substituição da pena privativa de liberdade com base no art. 44, inciso II, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.

VIII – A sentença recorrida afirmou acertadamente a inexistência dos requisitos legais para a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), ante a presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência.

IX – Foi corretamente mantida a segregação cautelar do réu, tendo em vista seu histórico de práticas delitivas, evidenciando habitualidade criminosa, inclusive mediante descumprimento de medidas protetivas decretadas em benefício da vítima. Trechos da sentença (Id. 90831112): “[...] Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, diante do perigo concreto gerado pela liberdade do acusado, que já ostenta, ao menos, três condenações criminais transitadas em julgado. Além disso, mesmo ciente das medidas judiciais que lhe proibiam qualquer contato com a vítima, deliberadamente as descumpriu, utilizando-se da conta da própria genitora em rede social para enviar mensagens de áudio com graves ameaças de morte à ofendida, afirmando, entre outras coisas, que ‘iria meter uma bala em sua cara’ e que ‘iria lhe meter a faca’, demonstrando absoluto desprezo à autoridade judicial, chegando a declarar que ‘não tem medo de cadeia’ e que ‘pode mandar pra o juiz aí’. [...].”.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 92068906).

XI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005361-52.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, Thiago Ribeiro da Fonseca, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.